Tribunal: TJMT
Processo: 1031897-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031897-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), FELIPE CAVALHER DE MELO - CPF: 010.303.111-10 (AGRAVANTE), ROSENILTON DE SOUZA LIMA - CPF: 460.074.231-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ACESSO À DIMOB VIA INFOJUD. INADEQUAÇÃO DA FERRAMENTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Felipe Cavalher de Melo contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Rosenilton de Souza Lima, indeferiu o pedido de consulta à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), via sistema INFOJUD, para fins de localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de acesso à ferramenta DIMOB, via INFOJUD, como meio de localização de bens passíveis de penhora, em sede de execução frustrada por outros meios típicos de constrição.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 797 do CPC/2015, a execução deve se realizar no interesse do exequente, admitindo o uso de medidas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional.

4. Todavia, a DIMOB, enquanto ferramenta de natureza fiscal, possui finalidade diversa da de localizar bens penhoráveis, sendo inapta para identificar com precisão patrimônio atual do devedor.

5. O entendimento consolidado neste Tribunal é de que a utilização da DIMOB para tal finalidade representa indevida violação ao sigilo fiscal, sem utilidade prática na expropriação de bens.

6. Já se constataram diligências anteriores via SISBAJUD e RENAJUD, que restaram infrutíferas, mas isso não autoriza o uso indiscriminado de sistemas de controle fiscal incompatíveis com a finalidade executiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE CAVALHER DE MELO, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 1001077-23.2023.8.11.0007), ajuizada pelo agravante contra ROSENILTON DE SOUZA LIMA.

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo exequente de acesso, via sistema INFOJUD, à Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), com o objetivo de localizar bens do executado (cf. Id. no 205570717 dos autos originários).

Inconformado, o agravante sustenta equívoco na decisão, argumentando a consulta à DIMOB é uma medida válida e necessária, especialmente diante do esgotamento dos meios típicos de busca patrimonial, e que sua negativa viola os princípios da máxima utilidade da execução e da cooperação, previstos nos artigos 6o e 797 do CPC/2015.

Defende, ainda, que a consulta à DIMOB pode revelar não apenas a existência de imóveis em nome do executado, mas também indícios de patrimônio oculto ou de rendas decorrentes de atividades no mercado imobiliário, informações relevantes para a efetividade da execução.

Pede, ao final, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da pesquisa requerida no sistema DIMOB, via INFOJUD, a fim de viabilizar a localização de bens do executado e assegurar a satisfação do crédito exequendo (Cf. Id. no 314999386).

A decisão vinculada ao Id. no 316413392 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Não houve angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Inexistindo preliminares ou prejudiciais a exigirem solução, passo a análise do mérito.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta à DIMOB, por meio do INFOJUD, sob o fundamento de que tal ferramenta não se presta à finalidade de localização de bens penhoráveis.

Com efeito, dispõe o artigo 797 do CPC que a execução se realiza no interesse do exequente, sendo dever do Juízo envidar esforços para assegurar a satisfação do crédito. Todavia, não se pode admitir a utilização de instrumentos que, por sua natureza, não se prestam ao fim almejado, sob pena de desvirtuamento dos mecanismos de controle fiscal e violação ao sigilo tributário do devedor.

No caso dos autos, constata-se que o exequente já se valeu dos meios típicos de constrição patrimonial, como o SISBAJUD (Id. 180643507), que resultou no bloqueio de valores ínfimos, posteriormente desbloqueados, e de pesquisa no RENAJUD, também infrutífera. Diante desses insucessos, requereu a consulta à DIMOB.

Entretanto, consoante entendimento pacificado nesta Corte, ferramentas como a DIMOB e o DECRED não possuem a finalidade de localizar bens expropriáveis, pois limitam-se a apresentar informações de natureza fiscal ou relativas a transações pretéritas, não sendo, portanto, adequadas ao fim pretendido pelo exequente.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

“E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS – PESQUISAS PELAS FERRAMENTAS DECRED E DIMOB. INDEFERIMENTO – RENAGRO – POSSIBILIDADE – PERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso as ferramentas DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), não servem para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veiculam informações referentes a movimentações financeiras pretéritas (...) Recurso parcialmente provido.

(N.U 1008101-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE FERRAMENTAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização das ferramentas CCS-Bacen, DECRED e DIMOB, formulado em execução de título extrajudicial promovida pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da utilização das ferramentas CCS-Bacen, DECRED e DIMOB para fins de localização de bens penhoráveis em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As ferramentas DECRED e DIMOB apresentam apenas informações de movimentações financeiras pretéritas, não se prestando à localização de bens expropriáveis.

4. A utilização do SISBAJUD, que já foi realizada nos autos, abrange os dados do CCS-Bacen, sendo, portanto, desnecessária a consulta isolada a esse sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As ferramentas DECRED e DIMOB não se prestam à localização de bens penhoráveis por trazerem apenas informações pretéritas.

2. A consulta ao CCS-Bacen é desnecessária quando já realizada a diligência via SISBAJUD, que a engloba.

(N.U 1008071-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)”.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025